Tribunal: TJSP
Processo: 1018891-62.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Devolução de Quantia Paga - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de restituição dos valores pagos a título de taxa SATI - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando que o pagamento do ITBI, seguro perante a Caixa Econômica Federal e emolumentos diversos não justifica a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Devolução de Quantia Paga - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de restituição dos valores pagos a título de taxa SATI - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando que o pagamento do ITBI, seguro perante a Caixa Econômica Federal e emolumentos diversos não justifica a cobrança de serviços de consultoria em registro imobiliário, forma dissimulada de cobrança da taxa SATI. – Cabimento – Prestação de serviços de registro de contrato, emissão da guia de ITBI e outros, que não pode ser cobrado pelas promitentes vendedoras, ora rés, uma vez que se trata de cobrança abusiva por ser considerada atividade congênere vinculada ao contrato de compra e venda - Entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo do C.STJ (REsp no 1.599.511/SP) - Serviço de consultoria em registro imobiliário ofertado pelas rés constitui, na realidade, mera prestação de serviço inerente à celebração do próprio contrato de promessa de compra e venda, vinculado à relação das partes, inserto na própria atividade da incorporadora e, portanto, já embutido no preço de venda do imóvel – Ademais, a assessoria ofertada pelas rés, juntamente com a celebração do contrato principal, constitui venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor Recurso provido para julgar procedente a ação.